Tribunal: STF
Processo: ARE 1326188
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Trata-se agravo cujo objeto é decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado:



    PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. AGENTE NOCIVO: RUÍDO. EXPOSIÇÃO ACIMA DOS LIMITES DE TOLERÂNCIA. TEMPO SUFICIENTE PARA CONCESSÃO BENEFÍCIO. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 



    1. A legislação aplicável para a verificação da atividade exercida sob condição insalubre deve ser a vigente quando da prestação do serviço, e não a do requerimento da aposentadoria. 



    2. Até o advento da Lei n.º 9.03295, em 29/04/95, é possível o reconhecimento do tempo de serviço especial com base na categoria profissional do trabalhador. A partir desta lei a comprovação da atividade especial é feita através dos formulários SB-40 e DSS-8030, até o advento do Decreto 2.172 de 05/03/97, que regulamentou a MP 1.52396, convertida na Lei 9.52897, que passa a exigir o laudo técnico. 



    3. Quanto ao agente nocivo ruído, o Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que é tida por especial a atividade exercida com exposição a ruídos superiores a 80 decibéis até a edição do Decreto 2.171/1997. Após essa data, o nível de ruído, considerado prejudicial é o superior a 90 decibéis. A partir da entrada em vigor do Decreto 4.882, em 18/11/2003, o limite de tolerância ao agente físico ruído foi reduzido para 85 decibéis. 



    4. Até que a matéria seja decidida em definitivo pelo Supremo Tribunal Federal a correção monetária e os juros de mora devem ser fixados conforme dispõe o art. 5° da Lei nº 11.960/2009. 



    5. Com o advento da decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal, caberá ao Juízo de origem, em sede de execução, aplicar os contornos ali definidos. 



    6. Apelação e remessa necessária parcialmente providas, e retificado, de ofício, a sentença, nos termos do voto.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação ao art. 201 da CF. Sustenta, em síntese, que o Tribunal de origem teria reconhecido a “desaposentação” do segurado, situação que violaria o Tema 503/STF.



    A Presidência do Supremo Tribunal Federal (STF) devolveu o processo ao Tribunal de origem para que fosse aplicado o paradigma de repercussão geral de Tema 503. Quanto ao ponto, o Tribunal de origem assentou que não é o caso de retratação por entender que a hipótese “versa sobre revisão de ato administrativo que indeferiu a conversão de períodos laborados sob condições especiais, e não de renúncia ao benefício para obtenção de outro mais vantajoso. Sendo assim, o julgado não merece reparos nesse mister”.



     



    Passo a análise do recurso.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O STF, ao apreciar o Tema 503 da sistemática da repercussão geral, fixou a seguinte tese de julgamento: “No âmbito do Regime Geral de Previdência Social - RGPS, somente lei pode criar benefícios e vantagens previdenciárias, não havendo, por ora, previsão legal do direito à 'desaposentação' ou à ‘reaposentação’, sendo constitucional a regra do art. 18, § 2º, da Lei nº 8.213/91”.



    O caso ora em análise não se enquadra ao decidido no Tema 503, uma vez que o Tribunal de origem apenas concluiu pelo direito à concessão do benefício de aposentadoria especial pleiteado pelo autor. Não houve renúncia à aposentadoria para recebimento de benefício posterior mais vantajoso, como defende a parte agravante.



    O Tribunal de origem, em juízo de retratação, foi claro ao assentar que “[s]obre a questão específica que motivou a determinação de retorno para eventual juízo de retratação, ou seja, quanto à alegada desaposentação, tenho que o caso versa sobre revisão de ato administrativo que indeferiu a conversão de períodos laborados sob condições especiais, e não de renúncia ao benefício para obtenção de outro mais vantajoso”.



    Ademais, para dissentir das conclusões do Tribunal de origem e chegar às pretensões defendidas pela parte recorrente, imprescindível é o reexame dos fatos e provas e da legislação infraconstitucional pertinente, providência inviável de sere realizada neste momento processual (Súmula 279/STF). 



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    Publique-se. 



          Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator